Tribunal: TJSP
Processo: 2091062-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários provisórios de perito. Necessidade de trabalhos especializados é questão que deve ser analisada pelo Juízo, caso a caso, para fins de determinar, ou não, realização de perícia ao invés de verificação por Oficial de Justiça (art. 870, par. único, CPC). Valor estimado que não foi diretamente impugnado pelos Agravantes e que não se mostra irrazoável. RECURSO DOS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários provisórios de perito. Necessidade de trabalhos especializados é questão que deve ser analisada pelo Juízo, caso a caso, para fins de determinar, ou não, realização de perícia ao invés de verificação por Oficial de Justiça (art. 870, par. único, CPC). Valor estimado que não foi diretamente impugnado pelos Agravantes e que não se mostra irrazoável. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091062-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ERNESTO
DOS SANTOS ANDRADE, JOÃO MANUEL MAGRO e MANUEL JOAQUIM
ANDRADE, são agravados JOSÉ AUGUSTO ESCUDEIRO RALO e JOSÉ CARLOS
GONÇALVES RALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091062-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28864
2
Agravo de Instrumento - no 2091062-29.2019.8.26.0000
Agravantes/Exequentes:
ERNESTO
DOS
SANTOS
ANDRADE, JOÃO MANUEL MAGRO
e MANUEL JOAQUIM DE ANDRADE
Agravados/Executados:
JOSÉ
AUGUSTO
ESCUDEIRO
RALO, ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ
ESCUDEIRO RALO e ANTONIO
DIAS PINTO PEDRO
MM.a Juíza de Direito: Ana Lúcia Xavier Goldman
Comarca de São Paulo 28a Vara Cível
Voto no 28864
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários provisórios de
perito. Necessidade de trabalhos especializados é questão que deve
ser analisada pelo Juízo, caso a caso, para fins de determinar, ou
não, realização de perícia ao invés de verificação por Oficial de
Justiça (art. 870, par. único, CPC). Valor estimado que não foi
diretamente impugnado pelos Agravantes e que não se mostra
irrazoável. RECURSO DOS EXEQUENTES NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 99 e 105) proferida pela MM.a Juíza de Direito
da 28a Vara Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de cumprimento de
sentença ajuizado por ERNESTO DOS SANTOS ANDRADE, JOÃO MANUEL
MAGRO e MANUEL JOAQUIM DE ANDRADE contra JOSÉ AUGUSTO
ESCUDEIRO RALO, ESPÓLIO DE CARLOS JOSÉ ESCUDEIRO RALO e
ANTONIO DIAS PINTO PEDRO, que fixou os honorários periciais provisórios em
R$ 5.000,00, pelo princípio da justa remuneração.
Inconformados, os Exequentes interpuseram o
presente recurso (e-fls. 01/14), aduzindo que a avaliação de valor de venda do
imóvel penhorado deve ser realizada por Oficial de Justiça, já que basta mera
comparação de bens no mercado da região, e, alternativamente, que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091062-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28864
3
valor irrazoável o fixado pela r. decisão agravada.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido em seu efeito devolutivo (e-fls. 108) e, intimados, os Agravados deixaram
transcorrer “in albis” o prazo para apresentarem sua contraminuta (e-fls. 110).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que fixou os honorários periciais provisórios em
R$ 5.000,00, pelo princípio da justa remuneração.
Não têm razão os Agravantes.
Isso porque, tratando-se de avaliação de valor
de mercado de imóveis, a pertinência da realização de tal ato por Oficial de Justiça
ou por perito especialmente nomeado fica a cargo da prudência do Juízo diante de
cada caso concreto. Trata-se, ademais, do quanto expressamente previsto no art.
870, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cuja literalidade é a seguinte:
“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de
justiça.
Parágrafo
único.
Se
forem
necessários
conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará
avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.”
Logo, na hipótese dos autos, houve indicação
expressa na r. decisão agravada de que a demanda necessita de “vistoria no local,
investigação sobre a realidade do mercado na região, com dados de imóveis
parelhos, reunião e análise técnica dos elementos coletados” (e-fls. 105), o que,
desde pronto, justifica a nomeação de Perito judicial.
Por outro lado, o valor fixado a título de
honorários provisórios (R$ 5.000,00), primeiro, não se mostra irrazoável, diante da
realidade de mercado de trabalho e dos serviços específicos demandados na
avaliação do imóvel penhorado. Segundo, não houve impugnação específica de tal
valor pelos Agravantes, que sequer indicaram qual o valor que entendem ser
razoável “in casu”.
Ainda, importante considerar que, uma vez
possuindo natureza provisória, tal valor pode ser adequado ou revisto, no futuro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091062-29.2019.8.26.0000 -Voto no 28864
4
diante da concretude tanto dos serviços prestados efetivamente quanto do laudo a
ser apresentado pelo Perito, motivo pelo qual inexiste prejuízo algum com a
manutenção do importe fixado na r. decisão agravada.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelos Exequentes.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora